Tribunal: TJDFT
Processo: 0725661-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DUAS TESTEMUNHAS. DOCUMENTO PARTICULAR. DOCUMENTO PÚBLICO.
1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que o contrato administrativo pode ser considerado título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, II). Precedentes: EDv nos EREsp 1523938/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe de 13/11/2018; AgInt no REsp 1523938 / RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe de 27/3/2018.
2. A dívida por inadimplência de multa administrativa, desde que documentalmente comprovada e que corresponda à obrigação certa, líquida e inexigível, pode ser executada, por aplicação do art. 784, II do CPC ou demandada em Execução Fiscal, por força do princípio da efetividade na execução.
3. A exigência da assinatura de duas testemunhas só se faz presente nos casos de documento particular, conforme o disposto no art. 784, III, CPC, e não a contrato administrativo, isso porque em se tratando de documento público exige-se apenas a assinatura do devedor, a teor do art. 784, II, CPC.
4. Deu-se provimento à apelação.